Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717871-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CREMILDA PILOTO DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: Indefiro pedido de penhora da restituição de imposto de renda, posto que tal verba, conforme verificado na declaração do executado, é proveniente de salário, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC. O CJUVETECABSB deverá assegurar o acesso à DIRPF 2022 aos advogados e partes, tão somente, eis que se trata de informação protegida por sigilo fiscal. Ademais, há que se ter em mente que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito, ante a impenhorabilidade que se vislumbra ab initio. Retorne o feito à suspensão (ID 109290231 - 23/11/2021) Int.” Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, no qual afirma que a execução já tramita há mais de 6 (seis) anos, sem que haja quitação do débito. Argumenta, em síntese, que a penhora da restituição do imposto de renda não reduz a dignidade da devedora; e que o art. 833 do CPC relativiza a impenhorabilidade das verbas salarias. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja bloqueada a restituição de imposto de renda da devedora até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, podendo esta impenhorabilidade ser mitigada apenas para pagamento de prestações alimentícias em sentido estrito. No caso dos autos, a exequente/agravante pleiteia o bloqueio da restituição de imposto de renda da agravada. A jurisprudência majoritária deste Tribunal possui entendimento de que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte. Dessa forma, a verba ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável, previsto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. Assim, a restituição do Imposto de Renda nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. “ (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 356/363) Diante destes argumentos, não verifico a probabilidade do direito pleiteado, sendo necessário o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora